Tribunal: TJES
Processo: 0029645-77.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029645-77.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIOGO DA SILVA MATHIAS e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE CONDUTA OMISSIVA. NÃO OCORRÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O caso em análise, em que se discute a tese de responsabilidade do estado em razão do não cumprimento de ordem judicial de disponibilização de internação da genitora dos apelantes em leito de UTI, que teria culminado com seu falecimento, não há dúvidas de que estamos diante de uma omissão específica.

2. Os elementos probatórios constantes dos autos, em especial o prontuário da evolução médica da paciente, Sra. Luzineide, deixam claro a inexistência de omissão do estado.

3. O não cumprimento da ordem judicial não se deu em razão da negligência do ente público estadual, mas do próprio quadro de saúde da paciente que contra indicava sua remoção.

4. Não há sequer indícios de que durante todo o período em que esteve internada no Hospital São Lucas a paciente não teria recebido o atendimento adequado ou de que teria falecido em decorrência da falta de internação em UTI. Ao contrário, da análise de seu prontuário é possível constatar seu constante monitoramento e os cuidados a ela dispensados em sala de internação semi intensiva.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 05 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº.
0029645-77.2015.8.08.0024

Apelantes: Diogo da Silva Mathias, Gabriel de Jesus da Silva e Diego da Silva Mathias

Apelado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Diogo da Silva Mathias, Gabriel de Jesus da Silva e Diego da Silva Mathias contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação de indenização ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais os apelantes aduzem, em síntese, que (a) verifica-se omissão e negligência do recorrido ao não cumprir a ordem judicial proferida no processo nº 0016277-98.2015.8.08.0024 e internar a genitora dos recorrentes em UTI para que fosse possível que recebesse o tratamento indicado pelos laudos médicos apresentados; (b) a indenização é cabível como consequência do não cumprimento da liminar, que resultou no óbito da paciente, configurando o nexo causal entre a conduta do recorrido e o evento danoso; (c) o cumprimento da ordem judicial poderia ter dado uma chance de vida à genitora dos recorrentes.

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 17 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão não assiste aos recorrentes.

Como já decidiu este e. TJES

“De acordo com a doutrina e jurisprudência, em regra, a responsabilidade civil dos entes de direito público é objetiva (CF, art. 37, §6º) com fundamento na teoria do risco administrativo. Contudo, nas hipóteses em que o dano decorre de omissão estatal, compreende-se que, nas hipóteses de omissão específica (quando o estado tem a obrigação de evitar o dano) a responsabilidade permanece como objetiva e naquelas em que a omissão é genérica (quando o dano decorre de ato de terceiro que o Poder Público não poderia impedir) ter-se-á hipótese de responsabilidade subjetiva
.” (
TJES, Apelação Cível nº
0022037-87.2014.8.08.0048, Relator Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 06/Sep/2022)

O caso em análise, em que se discute a tese de responsabilidade do estado em razão do não cumprimento de ordem judicial de disponibilização de internação da genitora dos apelantes em leito de UTI, que teria culminado com seu falecimento, não há dúvidas de que estamos diante de uma omissão específica.

Dessa forma, o caso atrai a incidência da responsabilidade objetiva, sendo necessária a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a omissão específica do Poder Público para gerar o dever de indenizar.

Apesar das alegações dos apelantes, os elementos probatórios constantes dos autos, em especial o prontuário da evolução médica da paciente, Sra. Luzineide, deixam claro a inexistência de omissão do estado.

Como se verifica do documento de fl. 74 emitido pela Secretaria de Estado da Saúde, a genitora dos apelantes deu entrada no Hospital São Lucas em 21.05.2015 com histórico de hipertensão arterial grave, diabética, etilista crônica e tabagista e após exames teve diagnóstico de acidente vascular cerebral isquêmico grave e foi internada na sala vermelha (semi-intensivo) no pronto socorro do Hospital São Lucas. Evoluiu com pouca melhora clínica, pois teve agravamento de comorbidades (doenças) preexistentes ao acidente vascular cerebral agudo. No dia 27.05.2015, ao ser preparada para transferência hospitalar, apresentou agravamento súbito e instabilidade hemodinâmica, sendo contraindicada sua remoção naquele momento. No dia 28.05.2015 a paciente estava muito grave e sem condições respiratórias de suportar transferência. No dia 29.05.2015 foi transferida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, onde veio a falecer.

Embora os apelantes tenham comprovado que em 27.05.2015 fora proferida decisão liminar nos autos da ação nº
0016277-98.2015.8.08.0024
determinando imediatamente a disponibilização de internação da Sra. Luzineide em leito de UTI, sendo reiterada a ordem em 28.05.2015, o não cumprimento da ordem não se deu em razão da negligência do ente público estadual, mas do próprio quadro de saúde da paciente que, como visto, contra indicava sua remoção. Apenas dois dias após a concessão da liminar, as condições da Sra. Luzineide permitiram sua transferência, mas ela veio a falecer após dar entrada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência.

Há que se ressaltar que não há sequer indícios de que durante todo o período em que esteve internada no Hospital São Lucas a paciente não teria recebido o atendimento adequado ou de que teria falecido em decorrência da falta de internação em UTI. Ao contrário, da análise de seu prontuário é possível constatar seu constante monitoramento e os cuidados a ela dispensados em sala de internação semi intensiva.

Observo, ainda, que na petição inicial da ação ajuizada pela Sra. Luzineide perante os Juizados Especiais, em 27.05.2015, para obter vaga de internação hospitalar em leito de UTI, consta a informação de que “
a requerente relata que foi disponibilizada uma vaga fora da grande vitória, mas a mesma recusou devido às condições financeiras e pessoas que possam acompanhar a requerente
”, deixando claro que mesmo antes do ajuizamento da ação o recorrido vinha dispensando o atendimento adequado, inclusive com o fornecimento de vaga de UTI, rejeitada pela paciente.

Assim, ausente a alegada conduta omissiva do estado, não há razões para reforma da sentença que rejeitou a pretensão autoral.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Majoro a verba honorária fixada na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05/12/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.